Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 603.764.221-49 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O
:

HAMUEL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais de
Hamuel
de Oliveira, declarando a inexistência e inexigibilidade do débito
“sub judice”
, condenando a apelante ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
:

(i) se houve a configuração de litispendência;

(
ii
)
os descontos realizados pela apelante na conta salário do apelado foram indevidos
;

(
iii
)
se há dever de indenizar por danos morais, bem como se o quantum indenizatório fixado está em observância com as finalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido em aposentadoria de consumidor gera o dever
de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese
da
identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos
”
.

“O desconto indevido em conta salário do consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
”
.

“O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.636.108/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
01/02/2018; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
,

ora Apelante,

contra sentença
(ID.
276624858
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que
,
nos autos d
a
Ação De Indenização Por Danos Materiais C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
,

movida
por
Hamuel
de Oliveira
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s,
nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,JULGO PROCEDENTEo pedido inicial,paraDECLARARa inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, devendo o réu ressarcir os valores descontados, de forma simples, acrescido de correção monetária pela SELIC, que abrange juros e correção, a partir de cada desconto indevido, respeitado o prazo prescricional dos últimos 5 (cinco) anos.

CONDENOa parte demandadaao pagamento a título de indenização por danos morais o valor deR$ 6.000,00 (seis mil reais),fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção,importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a favor da parte autora, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da litispendência.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.

Dos inocorrência de devolução de danos materiais.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Da correção monetária e juros moratórios.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

277743637
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
276
624865
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

HAMUEL DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida
HAMUEL DE OLIVEIRA
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Da
s razões recursais de
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Da
preliminar de
litispendência

Inicialmente, a apelante suscita que tramita, perante o Juizado Especial Cível, a ação de nº 1036542-14.2023.8.11.0001, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, uma vez que
versa sobre descontos realizados pelo banco réu.
Afirma, que se verifica
a existência de litispendência, razão pela qual a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de se evitar a reprodução de causas idênticas.

Em que pese os argumentos lançados pela apelante, razão não lhe assiste. Isso porque a presente ação discute o desconto de taxas indevidas, enquanto o processo de nº 1036542-14.2023.8.11.0001 versa sobre o contrato de empréstimo nº 46576835. Desse modo, não há que se falar em litispendência.

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita.
Dos descontos devidos.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que o autor da demanda, ora recorrido, efetuou a abertura de conta-salário junto à instituição financeira recorrente, visto que é funcionário de empresa do ramo de transportes, a qual possui convênio com a referida instituição para o recebimento de salário.

Em sede de petição inicial, alegou que houve reiterados descontos indevidos e não autorizados em seu salário, a título de taxas de mensalidade, tarifas de saque e juros de crédito especial disponibilizados sem sua prévia
autorização.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito sub judice, determinando que a instituição financeira ressarcisse os valores descontados, de forma simples, acrescidos de correção monetária pela SELIC — que abrange juros e correção — a partir de cada desconto indevido, respeitado o prazo prescricional dos últimos 5 (cinco) anos, bem como o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Caruana S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise das teses de mérito aventadas no apelo recursal.

É pacífico que são aplicáveis à relação jurídica em questão as normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente.

Explico.

Extrai-se dos autos, ser fato incontroverso que houve reiterados descontos indevidos e não autorizados, em seu salário, à título de taxas de mensalidade, tarifas de saque e juros de crédito especial disponibilizado sem sua prévia autorização.

Outrossim, denota-se da análise do conjunto probatório, que a apelada não logrou êxito na comprovação de validade do negócio jurídico, sendo que se impera a procedência da pretensão autoral declaratória.

Prosseguindo, não há que se falar em utilização ou não da linha de crédito, pois eventual ausência de pagamento dos valores contratados, não enseja em autorização de cobrança de valores não contratadas, referente
à
tarifas de saque, taxas de mensalidade e outros.

Isto porque, no art. 1º,caput, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que:
“cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil(...)deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

Além disso, o art. 8º da mesma norma, editada pelo Banco Central, dispõe que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”
.

Desse modo, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos. Contudo, tais provas não foram produzidas.

Portanto, à luz das normas consumeristas, constata-se que o autor efetivamente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5º, X, da ConstituiçãoFederal, assim disciplinaa matéria:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, o desconto indevido na conta-salário do consumidor/autor gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Ademais, é incontroverso que houve o desconto indevido de valores da folha de pagamento da parte autora,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, o que gerou sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

1.3. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovada a falha na prestação de serviços, ante a recusa no restabelecimento de serviços essenciais, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser levada em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, rejeito a pretensão da parte recorrente.

Isto porque o valor arbitrado, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida, no caso em tela, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Nesse sentido,
trago julgados desta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado, inclusive, julgados de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL –
RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) 4.
A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."

(...)

(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in
re

ipsa
".

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (...)”

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

1.4.
Da
alteração da
correção monetária
.

Neste ponto recursal, a parte recorrente defende a alteração da data de início da correção monetária, devendo ser atualizada com observância à Súmula 362 do STJ, ou seja, com incidência
a partir do trânsito em

julgado d
este recurso
.

Rejeito a pretensão recursal
aventada
pela parte recorrente.

Isso porque, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial
(ou seja, da sentença que fixa o valor da indenização), conforme consta no decisum fustigado.

A propósito:

"A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a correção monetária da indenização por danos morais tem como termo inicial a data do arbitramento (sentença), conforme disposto na Súmula 362 do STJ."

(REsp 1.636.108/SP – Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
– Terceira Turma –
DJe
01/02/2018)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de majorar os
honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau em desfavor da parte recorrente, uma vez que já foram arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025